Tribunal: TJES
Processo: 5030373-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Preferência
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030373-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

APELADO: MARCIA DA SILVA GONZAGA AGUIAR DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. ÔNUS DAQUELE QUE DESISTIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o magistrado ter extinguido a ação na forma do art. 485, VI, do CPC, por entender perda do interesse recursal, o ato submetido ao juízo foi de homologação da desistência da ação, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Tal contexto implica na incidência do art. 90 do CPC, que dispõe que “
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”;

2. A imputação aos apelados para suposta pretensão de prejudicar a apelada no cumprimento do prazo do §5 do art. 51 da Lei 8.245/91 para ajuizamento da ação renovatória, além de conjectura, não é suficiente para aplicar a causalidade para alterar o ônus sucumbencial fixado na origem, notadamente porque a opção de aguardar negociação foi da própria empresa;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5030373-86.2022.8.08.0024

Apelante: Lojas Simonetti Ltda.

Apelados: Marcia da Silva Gonzaga e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 7511642), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 7511647), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação renovatória ajuizada por Lojas Simonetti Ltda contra Marcia da Silva Gonzaga, Joana Angelica Cunha Piazentini e Gerson da Silva Gonzaga, na forma do art. 485, VI, do CPC, por entender pela perda do interesse recurso com a renovação extrajudicial do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 7511650), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) o §5º do art. 51 da Lei 8.245/91, fixa o prazo decadencial do direito de ação da renovatória se não proposta no prazo entre 1 ano à, no máximo, 6 meses que antecede o termo final do contrato de locação; (b) os apelados postergaram as tratativas da renovação do contrato de locação tentando fazer com que o respectivo prazo decorresse, tendo realizado diversas notificações extrajudicial aos apelados; (c) no contexto de desistência da ação renovatória não devem ser fixados honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7511654).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de março de 2024..

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Promoveu a recorrente na origem ação renovatória de aluguel de imóvel pertencente aos apelados, tendo, no curso do processo, procedido a renovação de forma extrajudicial, motivo pelo qual pugnou pela desistência da ação.

A insurgência recursal se limita à atribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que os recorridos postergaram as tratativas de renovação do contrato de aluguel para forçar o decurso de prazo do §5º do art. 51 da Lei 8.245/91 e que, diante resolução extrajudicial, a jurisprudência não admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, em que pese o magistrado ter extinguido a ação na forma do art. 485, VI, do CPC, por entender perda do interesse recursal, o ato submetido ao juízo no Id 7511638 foi de homologação da desistência da ação, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Tal contexto implica na incidência do art. 90 do CPC, que dispõe que “
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO ART. 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 90 do CPC que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 2. Na hipótese dos autos, há pedido de desistência e, portanto não há como deixar de aplicar o referido dispositivo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000682-22.2020.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Publicado em 29/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ARTIGO 90 DO CPC QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90 do CPC. 2. A lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005269-16.2019.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julgado em 13/03/2023).

Por sua vez, a imputação aos apelados para suposta pretensão de prejudicar a apelada no cumprimento do prazo do §5 do art. 51 da Lei 8.245/91 para ajuizamento da ação renovatória, além de conjectura, não é suficiente para aplicar a causalidade para alterar o ônus sucumbencial fixado na origem, notadamente porque a opção de aguardar negociação foi da própria empresa.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.